Tribunal: TJMT
Processo: 0004374-59.2015.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004374-59.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), LAZARO HERCULANO LOPES - CPF: 589.220.832-04 (APELANTE), ORIVALDO DIAS DE SOUZA - CPF: 234.124.611-72 (ADVOGADO), BRENDO SANABRI BORGES - CPF: 054.227.371-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO HERCULANO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ARTIGO 302 DA LEI N. 9.503/97 – PLEITO DE ABOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS – CULPA NA MODALIDADE IMPRUDÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO – MOTORISTA PROFISSIONAL – INVIABILIDADE – TEMA 486 DO STF – READEQUAÇÃO DA PENA DE OFÍCIO – DESPROPORCIONALIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, na modalidade de imprudência, imperativa a manutenção da condenação.

É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito (Tema 486, do Supremo Tribunal Federal).

Se a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor foi fixada de forma desproporcional, necessário, de ofício, sua redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004374-59.2015.8.11.0064

APELANTE: LAZARO HERCULANO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Lázaro Herculano Lopes
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis que julgou procedente a denúncia e condenou o réu pelo delito do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de dois (2) anos de detenção, a ser cumprida no regime incialmente aberto, com a imposição da pena de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor, pelo período de oito (8) meses, nos moldes do artigo 293 da Lei n. 9.503/97.

Houve a substituição da pena privativa de liberdade, na forma do artigo 44 do Código Penal, por duas (2) penas restritivas de direito a ser fixada pelo juízo da execução penal.

Réu condenado ao pagamento das custas e despesas processuais (Id.: 76419616).

Nas razões de apelação, a defesa pretende a absolvição do réu em razão de não existirem provas que deixou de observar o dever objetivo de cuidado.

Requer o afastamento da pena acessória – suspensão da habilitação – haja vista ser o réu motorista profissional e a sanção seria inconstitucional, pois ficaria impossibilitado de exercer a profissão (Id.: 76419622).

Nas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo não provimento da apelação (Id.: 35590988).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo não provimento do recurso de apelação (Id.: 76419628).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LAZARO HERCULANO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a denúncia que, em 25 de março de 2015, nas proximidades do estabelecimento comercial Funilaria Tanaka, no município de Rondonópolis,
Lázaro Herculano Lopes
estava com seu veículo estacionado em um lote lindeiro. E, ao ingressar, na via pública,
“não deu preferência aos veículos que estavam trafegando pela referida avenida. Em razão da imprudente conduta, o veículo conduzido pelo imputado abalroou a motocicleta, de placa QBN6099, conduzido por Brendo Sanabri Borges, vindo a cair sobre a via e atingir o veículo de placa JYI8561, que trafegava em sentido contrário, sendo que o motociclista, em razão dos ferimentos sofridos, veio à óbito, consoante laudo de exame de corpo de delito de fls. 27/43 e certidão de óbito de fls. 14”
.

Razão pela qual foi denunciado e condenado pelo delito do artigo 302,
caput
, da Lei n. 9.503/97, à pena de dois (2) anos de detenção, a ser cumprida no regime incialmente aberto. Houve a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.

A materialidade delitiva é inconteste pelo boletim de ocorrência (Id.: 76419604), pelo laudo de necrópsia (Id.: 76419604), pelo laudo pericial criminal (Id.: 76419604), pela reprodução simulada do crime (Id.: 76419605) e demais provas arroladas nos autos.

No entanto, quanto à autoria delitiva, a defesa pretende a absolvição do réu por
não existirem provas de que deixou de observar o dever objetivo de cuidado
.

O réu
Lázaro Herculano Lopes
,
na delegacia
, narrou que
“
era o período vespertino, por volta das 15:00 horas ou mais, que fora retirar um veículo que estava estacionado na calçada em frente a funilaria situado à av. Goiânia, mas para tanto, teria que movimentá-lo do local onde se achava, para então recolher ao interior da funilaria; que acionou o veículo e deu ré, QUE dando ré colocou as duas rodas dianteiras no asfalto, que adentrava a pista da frente, que era um dia chuvoso, pista molhada e acredita que a VÍTIMA tenha se assustado vindo a abalroar, apenas arranhando o para-choque do carro e seguindo em frente; contudo acredita que tenha perdido o equilíbrio, pois veio a colidir com uma ford pampa que se achava há uns vinte metros, que trafegava pela outra mão de direção; QUE acionaram o SAMU e a policia Militar trouxe os outros envolvidos até esta delegacia, (...) QUE a VÍTIMA vinha em alta velocidade e tem convicção de que o fato ocorrera por imprudência do próprio, acreditando que a sua contribuição no fato delituoso não chegue a um por cento, visto que o dano no veículo que conduzi foi mínimo, (arranhão no para-choque) (...)”
(Id.: 76419604).

Em juízo
,
“negou ter concorrido de forma culposa para a ocorrência do acidente, oportunidade em que declarou em síntese que, como de costume alguns carros estacionam em um terreno baldio defronte a sua oficina e, o declarante também estaciona o seu carro no local; Que no momento dos fatos, foi remover seu veículo, um Ford Focus, de cor prata, onde deu a partida, saiu, desceu os dois pneus frontais no meio-fio e freou, pois veio um motoqueiro, não sabe a velocidade que vinha, tendo em vista que não o viu, bem como, não sabe se ele já tinha perdido o controle, foi quando ele resvalou no seu para-choque, saiu desequilibrado e bateu de frente com a Pampa, caindo do lado do citado veículo, sendo assim que aconteceu o acidente; Que não haviam veículos estacionados; Que é habilitado; Que não olhou antes de descer os pneus dianteiros, por entender que a lateral da rua seria um local para estacionamento; Que acha que estava certo em estacionar sobre a calçada, pois é comum das pessoas estacionarem no local; Que auxiliou a família da vítima nas despesas do funeral e também no conserto da motocicleta, bem como, auxiliou no conserto do veículo Pampa”
(Depoimento extraído da sentença, Id.: 76419618).

Daniel Borges
, pai da vítima Brendo Sanabri Borges,
na fase investigativa
, declarou saber que o proprietário da Funilaria Tanaka estava retirando um veículo de um cliente, estacionado na calçada para levá-lo à funilaria, e no trajeto, atravessou a avenida, andando por alguns metros pela contramão. Nesse momento, o veículo bateu na traseira da motocicleta, conduzida pelo seu filho, que perdeu o controle da direção e foi lançado ao chão (Id.: 76419604).

Erick Sanabri Borges
, irmão da vítima,
na fase pré-processual
, contou que
“segundo populares, e o condutor do veículo Pampa, o veículo Focus estava estacionado em cima da calçada do terreno que fica sob esquina coma Avenida Goiânia, do outro lado da via, sentido bairro-centro, quase em frente a funilaria, sendo que o proprietário desta, retirou o veículo da calçada, seguiu com ele um bom trajeto na contra mão e incontinente entrou na via para adentrar na funilaria; nesse momento seu irmão Brendo estava seguindo na via sentido centro-bairro e foi atingido na traseira da moto pelo veículo Focus, o que o fez que ele perdesse a direção da moto e fosse arremessado ao solo e a moto atravessou para a outra via e colidiu frontalmente com o veículo Pampa; Que logo após ter dado causa ao acidente o dono da funilaria guardou o veículo Focus no interior da mesma, como se nada tivesse acontecido”
(Id.: 76419604).

Flávio Alves de Alencar
,
na delegacia
, relatou que, ao passar pela avenida, viu que o veículo estava estacionado do outro lado da pista, na calçada, quando Lázaro, sem olhar, adentrou a pista e colidiu com a moto que
“rodou na pista, pois chovia na hora, e o condutor da moto caiu na pista, e a moto foi de encontro ao veículo Pampa do declarante, e o rapaz da moto veio rolando na pista e parou ao lado do seu carro; que a moto parou debaixo de seu veículo Pampa, e o rapaz não chegou a tocar em seu carro”
(Id.: 76419604).

Por sua vez, o perito
Eduardo Pacheco e Souza da Silva
,
ouvido em juízo
, asseverou que
“
no caso dos autos, desconhece o motivo, mas não foi feita perícia no local do acidente, logo após os fatos ;
Que posteriormente foi realizada uma reprodução simulada dos fatos e, pelos depoimentos dos envolvidos, no caso, o acusado e uma testemunha, pôde observar que o veículo do acusado estava estacionado numa quadra em frente a funilaria, do outro lado da rua e, ambos afirmaram, inclusive o condutor Lázaro, que este adentrou a via principal, com a intenção de conduzir o veículo até sua funilaria e adentrou pelo meio-fio, onde não tinha um rebaixamento de guia, ou seja, não foi uma atitude prudente, pois se for para levar ao pé da letra, o carro não era nem para estar estacionado ali
; Que o motociclista não poderia prever que um carro desceria onde não tem guia rebaixada, pois na verdade, o motociclista está preocupado com a via dele; Que não teve como delimitar a velocidade da motocicleta; Que houve uma atitude imprudente, pois o veículo chegou a encostar na motocicleta pelo que foi observado, mesmo que não tenha sido um impacto contundente;
Que a causa determinante para o acidente foi a presença do veículo no local, seja por ter “tocado” na motocicleta, ou ainda, pelo fato do motociclista ter se assustado com o surgimento do veículo, sendo certo que, com a ausência do veículo do acusado, o acidente não teria ocorrido
; Que comumente a lateral da via é utilizada para estacionar veículos; Que pelas informações colhidas, a motocicleta estava na sua mão correta de direção, ou seja, não estava ultrapassando ninguém, pois segundo a testemunha Flávio, o “sinal” tinha acabado de abrir e a motocicleta foi a primeira a sair, ou seja, na frente dos demais veículos; Que o acusado não repassou nenhuma informação sobre algo que atrapalhasse a sua visão no momento do acidente”
(Id.: 76419618).

Com efeito, os crimes culposos se caracterizam pela violação do
dever de cuidado objetivo
, exigido de todo indivíduo que vive em sociedade, em pelo menos uma de suas modalidades: imprudência, negligência e imperícia (artigo 18, inciso II, do CP).

Nessas hipóteses, mediante ação voluntária, o indivíduo provoca resultado ilícito que, embora não desejado, era previsível e poderia ter sido evitado, atingindo, assim, aos bens jurídicos tutelados, que, no caso do homicídio culposo no trânsito (artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro), são a vida humana e a própria segurança no trânsito.

Quanto ao ponto, cumpre ressaltar que o Código de Trânsito Brasileiro, em seu artigo 28, estabelece que
“o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”.

In casu
, diante das provas coligidas nos autos, destaca-se que o apelante, na condição de condutor do veículo, ao adentrar à via pública, não olhou para os lados e muito menos prestou atenção na circulação de veículos, tanto é que, conforme se observa do próprio depoimento do réu, ele já tinha acelerado e descido as duas rodas dianteiras quando colidiu com a motocicleta da vítima. Circunstância que desnatura totalmente a tese da defesa de que o veículo estava estacionado em área de acostamento e que a vítima quem trafegava fora da via pública.

Ademais, extrai-se do depoimento da testemunha Flávio e do perito Eduardo que o veículo estava na contramão da via, quando o motorista, na tentativa de atravessar a avenida e chegar na funilaria, no outro lado, colidiu com a motocicleta pilotada pela vítima.

De tal modo, é clarividente que o
réu, ao conduzir o veículo, não observou os cuidados necessários à segurança do trânsito, e pela falta da conduta do dever de cautela, na modalidade imprudência, adentrou abruptamente na via pública, desrespeitou a preferencial do motociclista, impedindo que a vítima tivesse tempo e reflexo de fazer qualquer manobra a ponto de desviar do veículo por ele conduzido, resultando na colisão e morte de Brendo.

Assim, em razão das provas produzidas que evidenciam a autoria delitiva, necessário manter a condenação do réu pela
prática de homicídio culposo, por ter agido de forma imprudente, em consonância com o que dispõe o artigo 302,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA CULPA PELO ACIDENTE – IMPOSSIBILIDADE – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – PRESENÇA DAS AGRAVANTES GENÉRICAS DO ART. 298 DO CTB – VEÍCULO SEM PLACAS DIANTEIRA E TRASEIRA – CONDUTOR QUE, POR OCASIÃO DO ACIDENTE, NÃO POSSUÍA A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR – PENA ACESSÓRIA – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – REPRIMENDA ESTABELECIDA DE FORMA PROPORCIONAL, COM BASE NAS PECULIARIDADES DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.
Se há provas concretas da violação do dever de cuidado objetivo por parte do apelante, que, ao realizar uma manobra imprudente, em desacordo com as normas de segurança no trânsito, provocou o acidente que causou a morte de uma das vítimas, imperiosa a manutenção de sua condenação nas penas do art. 302 do CTB
. Revelando-se incontroverso que, por ocasião do acidente, o veículo conduzido pelo réu encontrava-se sem as placas traseira e dianteira, e que ele não possuía a devida habilitação para dirigir, viável a incidência das agravantes genéricas do art. 298 do CTB. É proporcional a fixação da reprimenda acessória de suspensão/proibição do direito de dirigir em 1 ano, se comparado ao grave dano causado à vida dos jovens em razão do acidente” (TJMT, N.U 0002513-08.2012.8.11.0011, Desembargador Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 18/07/2020) (destaquei).

Ultrapassada a análise da autoria delitiva, a defesa requer a exclusão da pena acessória –
suspensão da habilitação
– haja vista ser o réu motorista profissional e a sanção seria inconstitucional, pois impossibilita o exercício da profissão.

Pleito que não merece acolhimento.

É
cediço que o artigo 292 da Lei n. 9.503/97 determina a
“suspensão ou a proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pode ser imposta isoladamente ou
cumulativamente
com outras penalidades”
.

Portanto, o fato de o imputado ser motorista profissional não impede a aplicação da sanção acessória.

Nesse ponto, sobreleva mencionar que o Supremo Tribunal Federal, em 12 de fevereiro de 2020, julgou constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação a motoristas profissionais que tenham sido condenados por homicídio culposo em razão de acidente de trânsito, com recurso transitado em julgado em 5 de maio de 2020.

A questão foi debatida no julgamento do RE n. 607107 (Tema 486), com repercussão geral reconhecida, fixando-se a seguinte tese:
“É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito”
.

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça perfilha do entendimento de que ser o réu motorista profissional é motivo mais que relevante para a imposição da pena acessória, haja vista que é justamente dessa categoria de profissionais que se espera maior acuidade no trânsito.

Nesse sentido:

“(...) 3.
De acordo com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade
.
Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito
. (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017).

4. O prazo de duração da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixado consoante as peculiaridades do caso concreto, tais como a gravidade do delito e o grau de censura do agente, não ficando o magistrado adstrito à análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. (...).

6. Agravo regimental improvido” (AgRg no REsp 1771437/CE, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019) (grifei).

Contudo, malgrado ser constitucional a aplicação da pena de suspensão da habilitação de para dirigir veículo automotor aos motoristas profissionais condenados por homicídio culposo no trânsito, a reprimenda imposta pelo magistrado foi desproporcional à pena principal imposta, estabelecida em seu patamar mínimo, razão pela qual, de ofício, reduzo-a para dois (2) meses.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa de Lázaro Herculano Lopes.
DE OFÍCIO
, readéquo a pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor para dois (2) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021